Tribunal: TJMT
Processo: 0032789-79.2019.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0032789-79.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ROGERIO CARLOS DA SILVA JUNIOR - CPF: 044.470.191-59 (APELADO), JOAO MARCOS NASCIMENTO DE ARRUDA (APELADO), JOAO MARCOS NASCIMENTO ARRUDA - CPF: 071.061.831-05 (APELADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA/ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – LEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DOS APELADOS POR TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO [ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE], ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO –
BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR PRECEDIDA DE BUSCAS PESSOAIS E VEICULAR - LOCAIS DISTANTES -
INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DE ATOS DE DIFUSÃO DE DROGA OU DILIGÊNCIAS [MONITORAMENTO/CAMPANAS, INFORMAÇÕES/DECLARAÇÕES DE USUÁRIOS, INVESTIGAÇÃO ANTERIOR OU POSTERIOR]

-
FUNDADAS RAZÕES PARA ENTRADA
DOS AGENTES POLICIAIS NA RESIDÊNCIA NÃO IDENTIFICADAS -

ENTENDIMENTO DO STJ - RECURSO DESPROVIDO
.

O c. STJ tem adotado entendimento mais amplo acerca da proteção da moradia [casa ou residência], consubstanciada na premissa de que o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões [justa causa] que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. Em outras palavras,
“apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio”
(HC 598.051).

A inexistência de registro de atos de difusão de droga, informações/declarações de usuários, indicativos de venda de droga e a abordagem policial ocorrida “
em local muito distante da sua casa
” não revelam fundadas razões (CPP, art. 240, § 1º) aptas a justificar a entrada dos agentes policiais na residência dos apelados (STJ, HC nº 648.693/DF; HC nº 728.820/GO).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0032789-79.2019.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADOS(S): JOÃO MARCOS NASCIMENTO ARRUDA

ROGÉRIO CARLOS DA SILVA JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE nº 0032789-79.2019.8.11.0042), que desclassificou o tráfico de drogas majorado [envolvimento de adolescente] imputado a JOAO MARCOS NASCIMENTO DE ARRUDA para posse de drogas de uso pessoal, absolvendo-o da associação para o tráfico, bem como da posse ilegal de munição de uso restrito e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido - arts. 28 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 c/c arts. 16 e 12, ambos da Lei nº 12.806/2003 –, bem como absolveu ROGERIO CARLOS DA SILVA JUNIOR dos crimes de tráfico de drogas majorado [envolvimento de adolescente], associação para o tráfico, posse ilegal de munição de uso restrito e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido – arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 c/c arts. 16 e 12, ambos da Lei nº 12.806/2003 (ID 190702294).

A 23ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL sustenta que “
o flagrante já estava concretizado antes mesmo do ingresso no imóvel, diante da apreensão de entorpecentes em poder de João Marcos, dentro do veículo e com o adolescente, assim, o ingresso na residência foi desdobramento lógico e continuidade da diligência já efetuada
”

Pede o provimento para que os apelados sejam condenados por tráfico de drogas majorado [envolvimento de adolescente], associação para o tráfico, posse ilegal de munição de uso restrito e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (ID 190702300).

JOÃO MARCOS NASCIMENTO ARRUDA e

ROGÉRIO CARLOS DA SILVA JÚNIOR pugnam pelo desprovimento do apelo (ID 190702313).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Sumário: Apelação Criminal – Sentença que julgou improcedente a denúncia, absolvendo os réus João Marcos Nascimento de Arruda e Rogério Carlos da Silva Júnior, dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de munições, ao argumento de ilicitude das provas oriundas da busca domiciliar realizada sem justa causa – Pretendida a reforma da sentença, para condenar os réus nas penas dos arts. 33, caput, e art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/06 c/c arts. 12 e 16 da Lei nº 10.826/03 – Possibilidade – Legalidade da busca realizada por ocasião da prisão em flagrante – Fundada suspeita configurada – Crime permanente – Flagrante configurado – Existência de provas de materialidade e autoria delitivas – Depoimento dos policiais militares responsáveis pelas diligências – Drogas apreendidas e comprovada a natureza ilícita das substâncias consistentes em cocaína e maconha – Investigações posteriores às prisões dos apelados que comprovam o envolvimento destes com o narcotráfico, sendo a quitinete onde residiam apontada por populares locais como ponto de venda de drogas e também “escritório do crime”, onde se reuniam para discutir questões atinentes as atividades criminosas – Reforma do decisium que se impõe – Pelo provimento do recurso.
”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça - ID 194707659)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
no dia 28 de julho 2019, às 23h45, na Rua Rio Juruena, bairro Grande Terceiro, em Cuiabá/MT, os denunciados João Marcos Nascimento de Arruda e Rogério Carlos da Silva Júnior transportavam, e, na residência da Rua Caete, bairro Parque Geórgia, em Cuiabá/MT, eles tinham em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, em coautoria com o adolescente João Victor do Amaral Souza, 38 (trinta e oito) porções de cocaína, com massa de 409,38 g (quatrocentos e nove gramas e trinta e oito centigramas), 03 (três) porções de maconha, com massa de 62,68 g (sessenta e dois gramas e sessenta e oito centigramas), e 03 (três) porções de ácido bórico, com massa de 660 g (seiscentos e sessenta gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo 14.2019.57928-01). Ademais, associaram-se com o fim de praticarem reiteradamente o tráfico de drogas. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA João Marcos Nascimento de Arruda e Rogério Carlos da Silva Júnior como incursos nos arts. 33, caput, 35, caput, e 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, c/c art. 69 do Código Penal, e arts. 12 e 16, caput, da Lei 10.826/03, c/c art. 70 do Código Penal. [
...].
”
(Ricardo Alexandre Soares Vieira Marque, promotor de Justiça - ID 190701529 – fls. 5/9)

O Juízo singular desclassificou o tráfico de drogas majorado [envolvimento de adolescente] imputado a JOAO MARCOS NASCIMENTO DE ARRUDA para posse de drogas de uso pessoal e absolveu ROGERIO CARLOS DA SILVA JUNIOR mediante sentença oral, nos seguintes termos:

“Sentença prolatada de forma oral, conforme autorizado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cujo entendimento vai ao encontro da reforma tópica implementada pela Lei 11.719/08 e, de igual modo, da garantia constitucional da duração razoável do processo (CRFB/88, 5º, LXXVIII e arts. 7º, 4 e 8º, 1 do Decreto 678/1992), seguindo transcrita a parte dispositiva do provimento jurisdicional: Posto isso, julga-se PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão vertida na denúncia para o fim de: (a) DESCLASSIFICAR a imputação deduzida em desfavor de JOAO MARCOS NASCIMENTO DE ARRUDA para as malhas do art. 28, caput, da Lei 11.343/06 em relação à porção de maconha encontrada em seu poder na abordagem pessoal e, por conseguinte, DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE por ter caracterizada a irrelevância penal do fato (CP, art. 59) e frente à situação de DETRAÇÃO ANALÓGICA VIRTUAL (STJ - HC 390.038); (b) ABSOLVER os acusados ROGERIO CARLOS DA SILVA JUNIOR e JOAO MARCOS NASCIMENTO DE ARRUDA da imputação de infração aos arts. 33 e 35 c.c 40, VI da Lei nº 11.343/06, bem assim art. 12 da Lei 10.826/03, na forma do art. 386, II do CPP dada a violação da garantia fundamental do domicílio (CRFB/88, 5º, XI e LVI e art. 157 do CPP - STF – Tema 280 – RE 603616 e STJ – HC 598.051), destacando que “caberia aos agentes que atuam em nome do Estado demonstrar, de modo inequívoco, que o consentimento do morador foi livremente prestado, ou que, na espécie, havia em curso na residência uma clara situação de comércio espúrio de droga, a autorizar, pois, o ingresso domiciliar mesmo sem consentimento do morador. Não houve, para tanto, preocupação em documentar esse consentimento, quer por escrito, quer por testemunhas, quer, ainda e especialmente, por registro de áudio-vídeo" (HC 598.051/SP, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 15/03/2021).

4. Sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva de ingresso no domicílio, deve ser reconhecida a ilegalidade por ilicitude da prova, bem como das provas dela derivadas, nos termos do art. 157, caput e § 1º, do CPP. A boa intenção dos milicianos e a apreensão da droga não justificam o descumprimento da Constituição quando protege a casa como asilo inviolável da pessoa (art. 5º, XI).” (STJ - HC n. 707.905/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022.). Restituam-se os eventuais objetos lícitos ainda apreendidos, exceção feita à droga, munições e ilícitos, sendo que a importância em dinheiro será destinada a entidade beneficente local a ser indicada pelo Juízo. Determina-se a destruição da droga e as munições para os fins do art. 25 do ED. Deixa-se de condenar os acusados nas custas e despesas processuais..”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito – Núcleo de Atuação Estratégica [NAE] da Corregedoria Geral de Justiça – ID 190702294)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 190701529 – fls. 36/37) e Laudo Pericial nº 3.14.2019.57928-01 (ID 190701529 – fls. 40/45), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Helbert Bispo de Souza, policial militar (ID 190701529 – fls. 26/27), Wagner Charles Borges da Silva, policial militar (ID 190701529 – fls. 29/30), João Victor do Amaral Souza, adolescente (ID 190701529 – fls. 33/35), Lucas Rodrigues de Oliveira, testemunha (ID 190701530 – fls. 3/5), Thiago Rodrigues da Silva, testemunha (ID 190701530 – fls. 15/17), ROGÉRIO CARLOS DA SILVA JUNIOR, apelado (ID 190701529 – fls. 47/49), JOÃO MARCOS NASCIMENTO ARRUDA, apelado (ID 190701530 – fls. 9/11).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Helbert Bispo de Souza, policial militar (ID 190702272), Wagner Charles Borges da Silva, policial militar (ID 190702273), Gonçalo Renato da Silva, policial militar (ID 190702274), Ailton Afonso Batista, investigador de Polícia (ID 190702275), ROGÉRIO CARLOS DA SILVA JUNIOR, apelado (ID 190702270), JOÃO MARCOS NASCIMENTO ARRUDA, apelado (ID 190702271).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que os policiais militares [Helbert Bispo de Souza, Wagner Charles Borges da Silva e Gonçalo Renato da Silva] realizavam rondas pela avenida Jaques Brunini, no bairro Grande Terceiro, em Cuiabá/MT, quando visualizaram o veículo Fiat Argo, de cor branca, placas QPB-7934, cujo condutor tentou fugir ao avistar a viatura policial. Iniciada a perseguição, abordaram o referido veículo na rua Juruena, no mesmo bairro [Grande Terceiro] e identificaram os ocupantes: ROGÉRIO CARLOS DA SILVA JUNIOR [apelado], JOÃO MARCOS NASCIMENTO ARRUDA [apelado], Thiago Rodrigues da Silva, Lucas Rodrigues de Oliveira e os adolescentes João Victor do Amaral Souza e Caio Ribeiro de Sousa. Em buscas pessoais e veicular, foram apreendidos
“
uma porção pequena
” de maconha e a quantia de R$ 2.915,00 (dois mil e novecentos e quinze reais) em espécie, na posse de JOÃO MARCOS NASCIMENTO ARRUDA [apelado]; “
um cigarro
” de maconha com o adolescente
João Victor do Amaral Souza e “
uma porção média
” de maconha no veículo, sem proprietário identificado, consoante Boletim de Ocorrência nº 2019.223032 (ID 190701529 – fls. 19/25).

A persecução policial se estendeu ao interior da residência dos apelados
,
localizada à rua Caeté, bairro Parque Geórgia, no município de Cuiabá/MT, sob justificativa de que os policiais militares “
tinham conhecimento de que o suspeito JOÃO MARCOS realiza tráfico de drogas no bairro Parque Geórgia
” (
ID 190701529 – fls. 26/27 e 29/30)
, oportunidade em que foram apreendidas 38 (trinta e oito) porções de cocaína, 3 (três) porções de ácido bórico, uma balança de precisão, 1 (um) simulacro de arma de fogo, 2 (dois) rádios comunicadores, uma balaclava, 54 (cinquenta e quatro) munições de calibre 5,56x45mm (uso restrito), 7 (sete) munições calibre .38 (uso permitido), 2 (duas) munições calibre .380 (uso permitido) e o valor de R$ 9.679,00 (nove mil e seiscentos e setenta e nove reais)
.

Todavia,
das assertivas dos
policiais militares [
Helbert Bispo de Souza, Wagner Charles Borges da Silva e Gonçalo Renato da Silva
] não se extrai qualquer indicativo acerca da ocorrência do tráfico de drogas no interior da residência e inexiste registro de diligências anteriores para a aferir a comercialização de substâncias entorpecentes pelos apelados, naquele local.

O Juízo singular entendeu que “
houve uma condução anormal do veículo e isso [...] justificou a busca pessoal. Houve a localização de uma quantidade reduzidíssima de droga em poder do acusado João, que, naturalmente imponha a desclassificação para uso, até porque se tratava de uma pequena porção de maconha totalmente compatível com o consumo pessoal. Só que, daí para frente, não existia qualquer razão fática e jurídica, legal e constitucional para se realizar a busca no respectivo domicílio
”, por não ser “
razoável conferir um servidor de segurança total discricionariedade para, a partir de mera capacidade intuitiva, entrar de maneira forçada na residência
” (João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito – ID 190702294).

Registre-se que as buscas pessoais e veicular ocorreram na rua Juruena, no bairro Grande Terceiro
, ao passo que a casa dos apelados
está localizada na rua Caeté, bairro
Parque Geórgia
, as quais possuem distância de, aproximadamente 4,7km (quatro quilômetros e setecentos metros), conforme busca no
Google Maps
(
https://www.google.com/maps
), ou seja, as apreensões decorrentes da busca pessoal e domiciliar ocorreram em locais distantes entre si.

O c. STJ tem adotado entendimento mais amplo acerca da proteção da moradia [casa ou residência], consubstanciada na premissa de que o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões [justa causa] que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. Em outras palavras,
“apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio”
(HC 598.051, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 15.3.2021).

Sob essa perspectiva, a busca domiciliar depende, para sua validade e regularidade, da autorização do proprietário e/ou existência de justa causa que indique a prática de crime e justifiquem a invasão na privacidade ou na intimidade do indivíduo.

A inexistência de registro de atos de difusão de droga, informações/declarações de usuários, indicativos de venda de droga e a abordagem policial ocorrida “
em local muito distante da sua casa
” não revelam fundadas razões (CPP, art. 240, § 1º) aptas a justificar a entrada dos agentes policiais na residência dos apelados (STJ, HC nº 648.693/DF - Relator: Min. Olindo Menezes [Des. convocado do TRF1] - 14.6.2021; HC nº 728.820/GO – Relator: Min. Olindo Menezes [Des. convocado do TRF1] – 14.6.2022).

Logo, impõe-se preservar a sentença que
desclassificou o tráfico de drogas majorado [envolvimento de adolescente] imputado a JOAO MARCOS NASCIMENTO DE ARRUDA para posse de drogas de uso pessoal e absolveu ROGERIO CARLOS DA SILVA JUNIOR.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024